Tribunal: TJDFT
Processo: 0749007-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749007-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Blue Crédito Imobiliário Agravados: Walker Construtora Ltda Antônio Alves Bandeira Neto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Blue Crédito Imobiliário contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0713785-29.2022.8.07.0007, assim redigida: “Da análise da certidão de ônus do imóvel de matrícula n 22.292, do 1o Ofício de Registro Imobiliário da Comarca de Redenção- PA (ID 175512926), observa-se que o bem foi vendido pela empresa executada, antes do ajuizamento desta execução, a terceiros estranhos à lide (R-6-M-22.292- Data: 28 junho de 2022). Assim, considerando que imóvel indicado à penhora pertence a terceiros, indefiro o pedido. Quanto ao mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 20/10/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53505215), em síntese, que adquiriu crédito oriundo da celebração de negócio jurídico de mútuo, garantido com a alienação fiduciária de bem imóvel pertencente ao recorrido. Argumenta que o agravado não cumpriu a obrigação de promover a averbação da alienação fiduciária na matrícula do imóvel em questão, o que ocasionou o vencimento antecipado da dívida. Assevera que o agravado efetuou a venda do imóvel à terceiro, o que caracteriza a ocorrência de fraude ao credor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato arresto do bem imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a subsequente conversão do arresto em penhora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 53505225 ao Id. 53505226). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter um resultado útil. Nesse contexto é necessário observar que o reconhecimento da ocorrência de fraude ao credor como fundamento para que seja determinado o arresto do bem imóvel em questão não foi objeto de requerimento prévio ou de análise pelo Juízo singular. Note-se, aliás, que o ora agravante havia requerido a penhora do bem imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia (Id. 168695399 dos autos do processo de origem), ocasião em que não fez nenhuma menção à eventual ocorrência de fraude contra o credor. O Juízo singular indeferiu a penhora requerida sob o argumento de que o bem imóvel foi vendido a terceiro antes do ajuizamento da execução. Diante desse cenário o recorrente pretende, por intermédio do presente recurso, que seja determinado o arresto do bem imóvel. No entanto, é necessário ressaltar que a penhora e o arresto são institutos jurídicos diversos, com finalidades também diversas. A penhora é medida constritiva que atinge a esfera patrimonial do devedor, com a finalidade de viabilizar a satisfação do crédito pretendido. O arresto, por sua vez, consiste em tutela de natureza cautelar, que exige a demonstração da existência de elementos probatórios mínimos no sentido da necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. No caso em análise verifica-se que o Juízo singular não se pronunciou a respeito da eventual ocorrência de fraude contra o credor e nem a respeito do preenchimento dos requisitos para a decretação do arresto do bem imóvel em questão, pois apenas se limitou a decidir a respeito da penhora requerida. Assim, verifica-se que a controvérsia a respeito da alegada ocorrência de fraude e a possibilidade de arresto não foi submetida à prévia análise do Juízo singular, de modo que eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator